Tribunal: TCU
Processo: 014.270/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3763/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Georgiano Fernandes Lima Filho, como então prefeito de Guadalupe - PI (gestões: 1997-2000 e 2001-2004), diante da parcial impugnação das despesas efetuadas com os recursos repassados por meio do Convênio n.o 982/1997 (Siafi 339449) para a reforma, com a ampliação, e o destino final em prol do sistema de esgotamento sanitário na municipalidade; Considerando que, na presente TCE, foi apurado o débito sob o valor histórico de R$ 51.650,41 em 4/6/1998; Considerando que, em 26/7/2018, Georgiano Fernandes Lima Filho acostou à Peça n.o 36 a solicitação de parcelamento do seu débito; Considerando que, em 7/4/2017, o Acórdão 3.060/2017 teria sido proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Georgiano Fernandes Lima Filho com vistas a, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida indicada a seguir aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 04/06/1998 51.650,41 9.2. informar ao Sr. Georgiano Fernandes Lima Filho que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 202, § 1o, e 210, caput, do RITCU; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida constante deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais. " (...); Considerando que, em 26/7/2018, Georgiano Fernandes Lima Filho apresentou os comprovantes sobre o recolhimento do débito (Peças 44-75 e 77-85); Considerando que a Secex-TCE teria assinalado que Georgiano Fernandes Lima Filho teria efetuado o recolhimento parcelado da respectiva dívida em conformidade com o demonstrativo de débito e, nessas condições, caberia o envio da quitação da dívida e o subsequente julgamento das contas pela regularidade com ressalva; Considerando, enfim, que, à Peça 91, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em dar a específica quitação da dívida em prol, assim, de Georgiano Fernandes Lima Filho (CPF XXX.104.423-XX), diante do integral recolhimento do débito imputado pelo Acórdão 3.060/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 4/4/2017 (Ata n.o 10/2017), sob as seguintes condições: (i) Georgiano Fernandes Lima Filho (CPF XXX.104.423-XX) sob os valores originais do débito, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes parâmetros: (a) fixação final da dívida sob as seguintes condições: Valores Originais Data da Ocorrência R$ 51.650,41 4/6/1998 (b) valores recolhidos sob as seguintes condições: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 4.599,00 20/6/2017 R$ 4.599,00 31/7/2017 R$ 4.602,00 30/8/2017 R$ 4.602,00 28/9/2017 R$ 4.610,00 31/10/2017 R$ 4.630,00 29/11/2017 R$ 4.665,00 2/1/2018 R$ 4.680,00 2/2/2018 R$ 4.680,00 5/3/2018 R$ 4.700,00 11/4/2018 R$ 4.720,00 4/5/2018 R$ 4.730,00 12/6/2018 R$ 4.740,00 5/7/2018 R$ 4.800,00 3/8/2018 R$ 4.830,00 26/9/2018 R$ 4.900,00 24/10/2018 R$ 4.900,00 11/12/2018 R$ 4.900,00 18/1/2019 R$ 4.900,00 8/3/2019 R$ 4.900,00 18/4/2019 R$ 4.940,00 6/6/2019 R$ 4.940,00 24/5/2019 R$ 5.000,00 7/2/2020 R$ 4.980,00 8/7/2019 R$ 4.982,00 30/10/2019 R$ 5.000,00 17/12/2019 R$ 5.000,00 11/2/2020 R$ 5.000,00 3/3/2020 R$ 5.000,00 7/10/2020 R$ 5.000,00 1/2/2021 R$ 5.000,00 8/4/2021 R$ 8.340,00 23/4/2021 R$ 5.000,00 20/7/2020 R$ 7.000,00 23/4/2021 R$ 6.000,00 23/4/2021 R$ 8.340,86 23/4/2021 (ii) julgar regulares, com ressalva, a contas do responsável relacionado no item 1.1 deste Acórdão para lhe dar a subsequente quitação; e (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.270/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Georgiano Fernandes Lima Filho (CPF XXX.104.423-XX). 1.2. Entidade: Município de Guadalupe - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), entre outros, representando Georgiano Fernandes Lima Filho. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Georgiano Fernandes Lima Filho, para ciência.